Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-97.2020.8.11.0035
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-97.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 079.411.961-15 (APELADO), EDSON MARQUES DE SOUZA - CPF: 580.630.131-15 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.674.941-79 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (ASSISTENTE), LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES - CPF: 049.091.171-48 (ASSISTENTE), GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (ASSISTENTE), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISAIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 079.411.961-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSOS DEFENSIVOS – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – VALOR DAS COISAS FURTADAS NÃO IRRISÓRIO – DUAS QUALIFICADORAS E UMA MAJORANTE – 3. FURTO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA –
OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS DE PEQUENO VALOR – 4.
REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – AFASTAMENTO –
INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AFERIÇÃO DO PREJUÍZO – 5.
REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO VALOR INDENIZATÓRIO – HARMONIA COM O PREJUÍZO ACARRETADO PELA INFRAÇÃO PENAL – 6.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
–
PRETENDIDA ISENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

RECURSOS

DESPROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
.

1. São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos de Furto majorado qualificado e Corrupção de menor atribuída aos apelantes, a delação extrajudicial do comparsa adolescente, aliadas às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que o menor admitiu ter cometido o furto na companhia de um dos réus, sob o comando do outro;

2. O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à incidência de duas qualificadoras e uma majorante da pena;

3.
Se os objetos subtraídos não são considerados de pequeno valor
– quase o dobro do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos, não há que se falar no benefício do § 2o, do art. 155, do CP (furto
privilegiado);

4. Inviável o afastamento da fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais se houve pedido formal na exordial acusatória e durante a audiência instrutória houve
referência expressa sobre o prejuízo material sofrido pela
vítima;

5. Constatado que o
quantum
indenizatório fixado na sentença ultrapassou o valor estimado do prejuízo acarretado à vítima pela infração penal, imperiosa, ainda que
de ofício
, sua redução do
quantum
de R$ 4.800,00 fixado na sentença, para R$ 3.720,00, em harmonia com as provas colhidas nos autos que apontam a estimativa do dano material;

6.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Anderson de Oliveira Souza
e
Edson Marques de Souza,
contra a sentença anexada ao Id. 74209521, pela qual foram condenados como autores dos crimes de Furto majorado qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, CP) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA). O primeiro foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, enquanto o segundo, à reprimenda de 5 anos, 7 meses de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa.

Em suas razões, ambos os réus pleitearam a
absolvição
por insuficiência de provas, alegando que o édito condenatório se ampara em meros indícios da autoria delitiva; se vencidos nessa tese, o reconhecimento da
atipicidade da conduta
com amparo com princípio da insignificância.

Prosseguindo, não acolhidos os pedidos acima mencionados,
Edson
requereu a incidência do benefício previsto no
art. 155, § 2o, do CP
e
Anderson
, o
afastamento da fixação de valor mínimo
para reparação dos danos materiais causados pela infração, além da
isenção do pagamento das custas
processuais (Id. 74209534 e 74209545).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos Apelos (Id. 74209546/47);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 6034904):

Apelações Criminais –
Furto qualificado e Corrupção de menor [art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada
absolvição
de ambos os réus, quanto aos crimes descritos na denúncia, ao argumento de ausência de provas –
impossibilidade
– autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – efetiva participação de menor na empreitada criminosa – 2. Requestada aplicação do
princípio da insignificância
para ambos os recorrentes –
inadmissibilidade
– irrelevância para o direito penal não caracterizada – 3. Pretendida a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos [EDSON MARQUES DE SOUZA] – insubsistência –
não preenchimento dos requisitos legais
– 4. Pedido de
exclusão da indenização
por danos causados, ou de forma subsidiária,
redução do
quantum

arbitrado [ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA] –
improcedência
–
pedido expresso do
Parquet
na denúncia
– respeitados o contraditório e ampla defesa – montante fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – 5. Sustentada
isenção do pagamento das custas
processuais [ANDERSON DE OLIVEIRA SOUZA] –
inadmissibilidade
– pleito que deve ser analisado pelo
juízo da execução
– manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
dos recursos.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021